Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – CARTÃO PASSE LIVRE – SUSPENSÃO POR SUPOSTO USO INDEVIDO – DOIS DIAS – VALOR IRRISÓRIO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – MENOR AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA.
1. Tratam os autos, originariamente, de ação de obrigação de fazer visando a obtenção de tutela provisória de urgência para compelir o ente distrital a restabelecer a utilização do cartão passe livre especial ao menor, autista.
2. O prejuízo ao erário relacionado ao suposto uso indevido do cartão passe livre - em apenas dois dias e correspondente a R$ 62,48 - não revela ter o infante e seu acompanhante ocorrido em deliberado exercício abusivo do direito, revelando-se prudente e razoável aguardar a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos e jurídicos visando a prolação de uma decisão justa e equânime.
3. Para fins de medida antecipatória, negar a destinação do cartão passe livre ao menor, autista, é negar a própria existência dos direitos inerentes à criança e ao adolescente, bem como o direito à educação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.